Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709014-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UILSON VILAS BOAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Defiro o ingresso do Distrito Federal no feito como litisconsorte passivo, consoante requerido ao ID 34409061. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora